Tribunal: TJSP
Processo: 1064727-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL – PARTILHA – OCUPAÇÃO INDEVIDA – ESBULHO – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Ambas as partes que são possuidoras de um terreno herdado de seus pais – Existência de duas residências no terreno, uma do lado direito, da autora, e outra do lado esquerdo, do réu – Alegação da autora de que o réu, seu irmão, ocupa indevidamente parte do

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL – PARTILHA – OCUPAÇÃO INDEVIDA – ESBULHO – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Ambas as partes que são possuidoras de um terreno herdado de seus pais – Existência de duas residências no terreno, uma do lado direito, da autora, e outra do lado esquerdo, do réu – Alegação da autora de que o réu, seu irmão, ocupa indevidamente parte do imóvel a ela pertencente – Embora alegue a autora que a partilha do terreno foi resolvida no inventário, não apresentou o documento que comprove o que ficou convencionado entre as partes – Ainda que o laudo pericial confirme que a residência do réu ocupa parte maior do terreno do que a casa da autora, o perito esclareceu que a parte da frente da residência da autora já existia quando seu pai adquiriu o lote, e a parte dos fundos e superior do imóvel, inclusive a residência do réu, foi construída pelo pai de ambos – Réu que não praticou esbulho contra a posse da autora – Construções que já existiam no terreno quando as partes repartiram o imóvel – Autora que deve adotar outra providência para solucionar a divisão desigual do lote – Reintegratória improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064727-18.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAÇA
MARIA SANTOS DE FREITAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSÉ
CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064727-18.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37889
APEL.No: 1064727-18.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II
APTE. : GRAÇA MARIA SANTOS DE FREITAS
APDO. : JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: FERNANDA SOARES FIALDINI
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMÓVEL
PARTILHA OCUPAÇÃO INDEVIDA ESBULHO I-
Sentença de improcedência Apelo da autora II- Ambas
as partes que são possuidoras de um terreno herdado de seus
pais Existência de duas residências no terreno, uma do
lado direito, da autora, e outra do lado esquerdo, do réu
Alegação da autora de que o réu, seu irmão, ocupa
indevidamente parte do imóvel a ela pertencente Embora
alegue a autora que a partilha do terreno foi resolvida no
inventário, não apresentou o documento que comprove o
que ficou convencionado entre as partes
Ainda que o
laudo pericial confirme que a residência do réu ocupa parte
maior do terreno do que a casa da autora, o perito esclareceu
que a parte da frente da residência da autora já existia
quando seu pai adquiriu o lote, e a parte dos fundos e
superior do imóvel, inclusive a residência do réu, foi
construída pelo pai de ambos
Réu que não praticou
esbulho contra a posse da autora
Construções que já
existiam no terreno quando as partes repartiram o imóvel
Autora que deve adotar outra providência para solucionar a
divisão desigual do lote Reintegratória improcedente
Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
nos
autos
da
ação
de
reintegração de posse.
Alega que o réu ocupa indevidamente parte
do imóvel pertencente à autora, construída pelo genitor
das partes. Aduz que, quando da divisão, a autora ficou
com a residência e sua laje, devendo esta lhe ser
restituída. Afirma que o laudo pericial concluiu que a
residência do réu encontra-se construída parcialmente
sobre o lote da autora. Assevera que, após a partilha do
imóvel, o réu deveria desocupá-lo e entrega-lo à autora.
Sustenta que herdou 50% do bem, incluindo-se aí a sua
laje, de modo que a construção acima de sua residência
deve ser-lhe restituída. Requer o total provimento do
recurso,
para
reformar
a
r. sentença, julgando-se
procedente a ação (fls. 189/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064727-18.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
movida por Graça Maria dos Santos de Freitas em face de
José Conceição dos Santos.
Alega a autora, em sua inicial, que, no
processo de inventário de seus pais, foi partilhado o
imóvel situado à Rua Miguel Correia de Sande, no 101,
quadra F, bairro Chácara Santana, São Paulo/SP, com área
de 250 metros quadrados.
Aduz que, com a partilha, a autora herdou
50% do referido imóvel e seu irmão José, ora réu, herdou
os outros 50% do bem.
Assevera, contudo, que, desde 2012, o réu
ocupa indevidamente uma parte do terreno pertencente à
autora.
Sentindo-se lesada, em razão do esbulho
sofrido, ingressou a autora com a presente ação,
pretendendo que o réu desocupe a parte do imóvel da
autora, bem como que retire seu veículo que está na
garagem, que também fica na parte do terreno da autora.
Determinada a realização de perícia no
imóvel, o laudo pericial assim atestou:
“Segundo a Certidão de Dados Cadastrais
emitida pela Prefeitura de São Paulo, os imóveis
apresentam-se
cadastrados
sob
o
mesmo
número,
165.112.0037-9. O terreno possui área de 250 metros
quadrados. Possui área construída de 83 metros quadrados,
ou seja, não foi feito o desmembramento dos terrenos.
(...)
No
terreno
estão
dispostas
duas
residências: da autora, no lado direito do lote, e do
réu, no lado esquerdo do lote. Segundo a autora, o imóvel
já era existente em sua totalidade, tendo sido construído
em parte pelo pai da autora e do réu. Após o falecimento
dos pais, a autora e o réu habitam cada qual em uma
residência, porém a divisão do lote não está de maneira
igualitária. As residências não se encontram localizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064727-18.2018.8.26.0002 -Voto no
4
na divisa entre os imóveis.
Sobre o imóvel ocupado pela autora há um
segundo
pavimento
parcialmente
construído,
que
se
localiza parte sobre o imóvel da autora e parte sobre o
terreno natural, visto a grande declividade do terreno.
A parte da frente do segundo pavimento,
localizado
quase
que
totalmente sobre o pavimento
inferior e uma pequena parte sobre o terreno natural,
encontra-se em posse da autora, que, apesar de estar
inacabado, mantém o local trancado.
A parte dos fundos do segundo pavimento,
localizada totalmente sobre o terreno natural, encontra-
se em posse do réu. Este trecho do imóvel possui ligação
direta com o imóvel do réu e é utilizado como dormitório
e sanitário.” (fls. 157/174).
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de que a réu não praticou
esbulho contra a posse da autora, uma vez que as
construções já existiam no local quando ambos repartiram
o imóvel. Ademais, esclareceu a douta magistrada a quo
que, embora alegue a autora que a partilha do terreno foi
resolvida no inventário, não juntou o documento que
comprove o que ficou convencionado entre as partes.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“As partes são possuidoras de um terreno
com área de 250m2, conforme esclarece o laudo pericial.
Trata-se de imóvel que foi objeto de compromisso de
compra e venda em que o pai da autora e do réu, irmãos,
figurou como promitente comprador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064727-18.2018.8.26.0002 -Voto no
5
A área construída é de 83 m2.
No
terreno
estão
dispostas
duas
residências: da autora, ao lado direito, e do réu, do
lado esquerdo do lote (fl. 162).
Embora a autora alegue que a partilha do
terreno foi resolvida no inventário, não apresentou o
documento que comprove o que ficou convencionado entre as
partes.
A perícia confirmou que a residência do
réu ocupa parte maior do terreno do que a casa da autora.
Enquanto a autora ocupa 81 m2, o réu ocupa 169m2.
O perito foi informado pela própria autora
que a parte da frente de sua residência já existia quando
seu pai adquiriu o lote, e a parte dos fundos e superior
do imóvel, inclusive a residência do réu, foi construída
pelo pai de ambos.
Como bem observou o d. Perito, o pai das
partes, Manuel, era proprietário do lote inteiro e não se
preocupou com divisas quando realizou construções.
Depois de seu falecimento o imóvel foi
divido entre dois dos filhos, autora e réu.
Sem mencionar as dificuldades práticas que
a procedência da ação traria, já que, por exemplo, as
vigas de sustentação da cobertura da garagem estão
apoiadas na parede lateral da casa da autora, o fato é
que essa ação não resolverá o problema entre as partes.
É certo que é injusto que o réu ocupe
maior parte do terreno.
No entanto, ele não praticou esbulho
contra a posse da autora. As construções já existiam tal
qual existem hoje quando ambos repartiram o imóvel.
E esta é uma ação possessória. Sob esse
enfoque, deve ser julgada improcedente porque não houve
turbação ou esbulho da posse da requerente
Outra providência deverá ser adotada pela
autora para solucionar a divisão desigual do lote.” (fls.
185/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064727-18.2018.8.26.0002 -Voto no
6
“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, observado o que dispõem os §§ 2o e 3o do
art. 98 do Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios não são devidos
pois o réu não se fez representar nos autos.” (fls. 187).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator